Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS CORRÉS. ART. 580 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06)
II – Questão em discussão
2. Aferir (i) o cabimento das pretensões absolutória e desclassificatória; (ii) o acerto na fixação da pena-base acima do mínimo legal (iii) a incidência da majorante do art. 40, III, da LAD.
III – Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de laudo pericial, autos de apreensão, depoimentos policiais firmes e coerentes, além do depoimento do usuário que adquiriu o entorpecente e reconheceu o acusado como o responsável pela entrega da droga, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente os acusados.
5. Inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando demonstrada a prática de mercancia, sendo irrelevante a eventual condição de usuário do agente, uma vez que o crime de tráfico é tipo misto alternativo e uma conduta não exclui a outra.
6. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “ter em depósito”).
7. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta e individualizada. Considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito ou do potencial de estímulo a outros crimes não autorizam o recrudescimento da reprimenda.
8. Embora apreendidas substâncias de elevada nocividade (cocaína e crack), a quantidade não justifica exasperação da pena com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.
9. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada nas imediações de instituição de ensino. 9.1. Majorante de índole objetiva que dispensa análise quanto ao fluxo de pessoas/alunos ou horário de funcionamento do estabelecimento.
10. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
11. Reconhecida identidade fático-jurídica entre o apelante e as corrés, e não sendo a redução da pena fundada em circunstância de caráter pessoal, impõe-se a extensão, de ofício, dos efeitos do julgamento, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 28, art. 33, art. 40, inciso III, art. 42; CPP, art. 386, inciso VII, art. 580.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; TJDFT, Acórdão 1419466, 00045471620208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1036809, 20160110145162APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 175/191; TJDFT, Acórdão 1849598, 0729903-98.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024; TJDFT, Acórdão 1841601, 07343246820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.